Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-28.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ - CPF: 978.166.471-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral
in re ipsa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007814-28.2021.8.11.0002

APELANTE: MÔNICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIRO

APELADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA JOANA SANTOS SOUZA QUEIROZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº
1007814-28.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS

FINANCEIROS
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC e a execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“conforme aduzido em inicial e impugnação à contestação, o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que são institutos diferentes, pois as dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meio vexatório como o Serasa” (sic).

Explica que
“a defesa não nega as afirmações da inicial no sentido de que o consumidor vem sendo cobrado de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos, com base na falsa afirmação de que ao adquirirem a dívida teriam legitimidade para a cobrança de dívidas prescritas” (sic).

Assevera que
“a defesa não nega a inscrição no Serasa Limpa Nome, apenas afirma que não há ilegalidade neste procedimento, o que é inaceitável”
(sic).

Diz que a requerida
“tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, inclusive após a prescrição da dívida” (sic).

Alega que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo” (sic)

Enfatiza que
“ainda que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e a retirada do Serasa Limpa Nome, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), ou outro valor que entender condizente e a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85º § 11º do CPC/15 (Id. 158903650).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id. 158903660.

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certidão de Id. 158934661

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende a parte autora a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais causados, pela cobrança de dívida prescrita no programa “SERASA LIMPA NOME.

No que tange à alegação de ilegalidade na inclusão do nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, por dívida que já se encontra prescrita, tenho que esta não merece guarida.

Restou demonstrado nos autos que o débito objeto da suposta anotação é oriundo de cessão de crédito havida entre a requerida/apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e a instituição financeira BANCO BRADESCO S/A (BRADESCARD MASTER NAC), nº 05365290131589000, vencida em 26.06.2011, no valor de R$ 653,28 (seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos)

De fato, tratando-se de dívida contraída em 2011, operou-se a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme reconhecido pela própria requerida em sede de contestação.

No entanto, a prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida em si.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
– SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor
. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL
– PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial
. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido”. (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Nessa senda, não há como reconhecer que a apelada tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade da autora.

Outrossim, cabe salientar que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de negociação de contas atrasadas e dívidas negativadas em que o consumidor se cadastra e realiza o acordo para quitação.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no referido sistema, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

Portanto, não merece prosperar a irresignação recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais.

É entendimento pacífico deste Tribunal que a mera cobrança, por si só, não tem o condão de configurar os danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade. Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR -
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.
Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano indenizável’
. (N.U 1016793-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que,
embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.
(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência, em
razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023